Tribunal: TJDFT
Processo: 0751470-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751470-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GALLERIA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA APELADO: LUCINEIA MARTINS MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por C Galleria Sociedade de Crédito Direto S/A, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 63217276. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator